Tribunal: TJBA
Processo: 8054321-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054321-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RAQUEL SANTANA OLIVEIRA e outros

Advogado(s): RAQUEL SANTANA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDIDO SALES

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
14 DA LEI 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, EM 24/08/2024. CONVERSÃO DESSA CUSTÓDIA FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA, EM 25/08/2024. FUNDAMENTOS: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA, EM 28/08/2024. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE. SOLTURA DO CONSTRITO. ILEGALIDADE DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO SEU DOMICÍLIO POR POLICIAIS.
DESCABIMENTO
. APREENSÃO PRÉVIA DE MATERIAL SUSPEITO, NO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO PACIENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO COACTO, ONDE FORAM ENCONTRADAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE DELITIVA ATESTADA. INDÍCIOS DE SUA AUTORIA EXISTENTES. HIGIDEZ DO INQUÉRITO POLICIAL.
TESE DEFENSIVA REFUTADA
. SOLTURA DO PACIENTE. LEGALIDADE DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO APRESENTADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, CONTADAS A PARTIR DE SEU RECOLHIMENTO AO CÁRCERE.
DESCABIMENTO
. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR, QUANDO RESPEITADAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS. ADEMAIS, A REFERIDA ASSENTADA FOI EXECUTADA, E O PACIENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO EM DECORRÊNCIA DE UM DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE SANA QUALQUER SUPOSTA IRREGULARIDADE ORIUNDA DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
TESE DEFENSIVA REFUTADA
. SOLTURA DO PACIENTE. ILEGALIDADE DO SEU ATUAL RECOLHIMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A IMPOSIÇÃO E CONTINUIDADE DA SUA PRISÃO CAUTELAR.
DESCABIMENTO
. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO ORA COMBATIDA AO ART. 313, INCISO I, DO CPP. REQUISITO AUTORIZADOR FORMAL (LEGAL) PREENCHIDO. PRESSUPOSTO MATERIAL (FUNDAMENTOS FÁTICOS) PRESENTE. PRISÃO PROCESSUAL DO CONSTRITO DEVIDAMENTE NECESSÁRIA E JUSTIFICADA. REQUISITOS LASTREADORES (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL) ACERTADOS, NO PROVIMENTO JUDICIAL ORA COMBATIDO. MANTENÇA PRISIONAL DO CONSTRITO RATIFICADA POR ESTE JUÍZO
AD QUEM.
TESE DEFENSIVA REFUTADA
.
DESNECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO COACTO DIANTE DAS SUAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
DESCABIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO PODEM SER ANALISADAS ISOLADAMENTE DAQUELAS PECULIARIDADES CONCRETAS DE SUA CONDUTA, EM TESE, DELITUOSA. IRRELEVÂNCIA DA POSITIVIDADE DE TAIS ATRIBUTOS INDIVIDUAIS.
TESE DEFENSIVA REFUTADA
. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO COACTO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
DESCABIMENTO
. PROVIDÊNCIAS QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS E INSUFICIENTES,
IN CASU
. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO ACAUTELATÓRIO DO CONSTRITO. SOLTURA DO PACIENTE. ILEGALIDADE DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE.
TESE DEFENSIVA REFUTADA
. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE TORTURA, PARA CONFESSAR OS CRIMES PERPETRADOS.
NÃO CONHECIMENTO
. TESE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TESE DEFENSIVA NÃO CONHECIDA
. SOLTURA DO PACIENTE. PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. FALTA DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DO PRESÍDIO ONDE SE ENCONTRA PARA TRATAMENTO DA REFERIDA MOLÉSTIA.
NÃO CONHECIMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO QUANTO ALEGADO.
TESE DEFENSIVA NÃO CONHECIDA
.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO.
MANDAMUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. PRISÃO DO PACIENTE MANTIDA. PRECEDENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8054321-91.2024.8.05.0000
, impetrado pela
BELA.
RAQUEL SANTANA OLIVEIRA
, OAB/BA 66351,
em favor do paciente
DAVI RIBEIRO DA SILVA
,
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer parcialmente d
a ordem de
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-la,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA